Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-71.2017.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000610-71.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), KAREN OLIVEIRA SILVA - CPF: 065.494.341-90 (VÍTIMA), RUAN LUCAS NAZARIO SOUZA - CPF: 060.842.711-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CTB – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE CONTRAPROVA E A IMPRESTABILIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL
– IMPERTINÊNCIA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, PELAS VÍTIMAS E CONSIGNADOS NO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – RÉU
DESACOMPANHADO DE ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO INFLUENCIA NO APERFEIÇOAMENTO DA CONDENAÇÃO –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE TIPO E ERRO QUANTO À PESSOA
– INVIABILIDADE – PROMESSAS DE MAL INJUSTO E GRAVE DIRECIONADAS A DUAS PESSOAS EM SEQUÊNCIA DE MANEIRA FUNDADA – INOCORRÊNCIA DE ERRO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES TÍPICAS DO DELITO –
3. REQUERIDO O
AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – AVALIAÇÃO A SER FEITA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS INERENTES AO TIPO PENAL E NORMAIS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO –
4. OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA – ADMISSÃO DO FATO UTILIZADA PARA MOTIVAR A CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SÚMULA 545 DO STJ
–
5. COLIMADA A APOSIÇÃO DA SANÇÃO PENAL DO DELITO DE AMEAÇA AO PISO LEGAL
– VIABILIDADE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL –
6. VINDICADA A CONDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL
– PERTINÊNCIA – ATENÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDENADO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1. Nos termos do artigo 306, § 2.º, do Código de Trânsito Brasileiro,
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.
O tão só fato de não haver sido realizado um desses testes, que seriam da preferência do acusado, não indica a impossibilidade de produção da contraprova, tendo em vista ser legítimo ao réu lançar mão de todos os meios em direito admitidos, sobretudo aqueles elencados no artigo 306 do CTB. E, ainda que não tenha havido recusa do apelante em realizar o teste do etilômetro, essa circunstância é desimportante, pois, à luz do direito à não-autoincriminação, refletida pelo princípio
nemo tenetur se detegere
, é prerrogativa do acusado a não realização de qualquer prova pericial ou documental que exija sua participação ativa para ser produzida.

1.2. Não há que se cogitar na inutilização ou nulidade do interrogatório extrajudicial quando o suspeito nada afirma à autoridade policial quanto à constituição de defesa por advogado e a Defensoria Pública é comunicada do flagrante no momento legal determinado pelo artigo 306, § 1º, Código de Processo Penal, menos de vinte e quatro horas após o fato. Ademais, não há que se reconhecer a nulidade do interrogatório extrajudicial quando a confissão nele operada em nada influencia na conclusão pela condenação, alcançada com base apenas nos demais elementos de prova, não sendo palpável, no ponto, prejuízo ao réu.

2. Para haver erro de tipo, há que existir, necessariamente, erro sobre a elementar típica do crime e,
no caso do delito de ameaça
, a promessa de mal injusto e grave capaz de infundir temor na vítima, independe de quem seja a pessoa ofendida, pois o tipo penal não exige características especiais do sujeito passivo para que se configure. Ainda que o réu tenha agido imbuído da vontade de amedrontar a ex-namorada, verifica-se que, para além da pessoa que com ela confundiu, ele também atingiu uma segunda vítima (um homem), de forma sequencial, sendo insustentável a tese de erro quanto à pessoa.

3.
Revela-se equivocada a avaliação de vetores judiciais em desfavor do réu com base em elementos constitutivos do tipo penal, proposições vagas ou genéricas e formulação de fundamentação ambígua, sem amparo em elementos concretos. Assim, os elementos normativos constitutivos da culpabilidade não servem para a negativação da culpabilidade e a conduta social e a personalidade da agente não podem ser aferidas com base na folha de antecedentes criminais.

4.
Consoante entendimento pacificado pela Súmula 545 do STJ,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”, ainda que não o tenha sido no voto condutor da manutenção da condenação no Tribunal.

5. É de rigor a correção de erro material contido na sentença quando a conclusão consignada para determinado raciocínio diverge de sua fundamentação. Assim, a condução da sanção penal ao mínimo legal é necessária quando há equívoco no
quantum
de pena consignado pelo magistrado.

6.
O valor do dia-multa deve ser especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na sua definição.

7.
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

8. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido para adequar a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000610-71.2017.8.11.0007 – Código 149335, na qual foi
condenado

pela prática dos delitos de ameaça e embriaguez ao volante, tipificados nos
artigos 147,
caput
, do Código Penal e 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como à suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 05 (cinco) anos
.

Nas razões recursais, constantes no ID 79880955, a combativa Defesa requer a
absolvição em relação a ambos os delitos
.

No que diz respeito ao crime de trânsito
, aduz não ter sido oportunizada ao recorrente a realização de exame de alcoolemia ou etilômetro, de modo que restou impossibilitada a produção de contraprova. Destaca, ainda, que a confissão extrajudicial foi obtida em interrogatório sem a presença de advogado. Diante de tais argumentos, suscita, sucessivamente,
não haver prova da materialidade do delito
,
não haver prova da prática da infração penal

e
não haver prova suficiente para a condenação
.

No que concerne ao delito contra a pessoa
, vindica o reconhecimento da
ausência de dolo na conduta
, tendo em vista a negativa de autoria do acusado, sobretudo porque teria confundido a ex-namorada com a vizinha, circunstância a incutir erro de tipo ou erro sobre a pessoa. Ajusta, ainda, que a condenação está amparada tão somente nas palavras das vítimas.

Subsidiariamente,
em relação ao delito de embriaguez ao volante, almeja a aposição da pena-base no patamar mínimo
, ante a ausência de fundamentação para a negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime. Na segunda fase, requesta o
reconhecimento da confissão
, com atenuação da sanção no patamar de 1/6 (um sexto).

Ainda, objetiva a
correção de erro material quanto à fixação da pena do delito de ameaça
, conduzindo-a ao mínimo legal.

Sob outro aspecto, alega ter havido
desproporcionalidade na fixação da pena de multa
, em razão de desatenção às condições financeiras do apelante. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões, encontradas no ID 82409973, o Ministério Público requer o parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a confissão espontânea em relação ao crime de trânsito, bem como para que seja a sanção do delito de ameaça conduzida ao mínimo legal
.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 87346019 a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, nos mesmos termos das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, intimando-se, da respectiva sessão designada, o causídico constituído pelo apelante.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade, interesse e
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Imputa-se ao recorrente a prática dos delitos de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), este último por duas vezes.

Narra a peça acusatória que no dia 26 de dezembro de 2016, por volta das 22h30min, na via pública denominada Rua D-06, Setor D, em Alta Floresta/MT, o ora apelante
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON

conduziu o veículo automotor
, marca Fiat, modelo Uno, placas NJL-8413, cor cinza, ano/modelo 2010/2010,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Consta, ainda, da incoativa, que, nas mesmas condições de tempo e local acima apontadas, o recorrente
ameaçou de causar mal injusto e grave
às vítimas
Karen Oliveira Silva
e
Ruan Lucas Nazário Souza
.

Segundo descreve a denúncia, na data dos fatos, integrantes da Policia Militar foram acionados para atendimento de ocorrência relacionada a ameaças que o acusado teria perpetrado em desfavor de
Karen Oliveira Silva
e
Ruan Lucas Nazário Souza
. As ameaças teriam sido motivadas porque, ao ver
Karen
no interior do veículo de
Ruan
, que estava estacionado em frente à residência daquela, o apelante acreditou que
Karen
seria sua namorada de prenome
Amanda
, vizinha da ofendida.

Na oportunidade, o réu, com um canivete nas mãos, passou a ofender e proferir ameaças em desfavor de
Karen
, dizendo, em especial, as seguintes expressões: “Vagabunda, abre a porta, vou te matar, biscate, desgraçada”.

Ao verificar aludida atitude por parte do recorrente, a vítima
Ruan
, namorado de
Karen
, tentou intervir e explicar ao imputado que
Karen
não seria a pessoa de
Amanda
, oportunidade em que o imputado colocou o canivete que portava no pescoço de
Ruan
e passou a afirmar que iria matá-lo.

A inicial acusatória também descreve que
DAVID
compareceu naquele local na condução do veículo automotor marca Fiat, modelo Uno, placas NJL-8413, cor cinza, ano/modelo 2010/2010, sendo que, inclusive, colidiu o automóvel contra a lixeira existente em frente à residência de
Karen
.

Os policiais militares
Jairo Muller Santos Júnior
e
Jair Franke
, quando do atendimento da ocorrência, realizaram a abordagem do acusado e constataram que ele conduziu o veículo automotor mencionado sob visível estado de embriaguez, pois verificaram que
DAVID
apresentava sinais externos que indicaram, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, quais sejam: sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio, além da fala alterada.

1

Regularmente processada a ação penal,
o réu
restou
condenado pelo delito de ameaça, por uma vez, assim como pela condução de veículo automotor sob influência de álcool,
e, contra essa percepção do juízo de primeiro grau, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Pedido de absolvição pelo delito de condução de veículo automotor sob influência de álcool
:

Com o advento da Lei n.º
12.760/2012, o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de excitação
ainda poderá ser constatada pela concentração igual ou superior a 06 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama por litro de ar alveolar, mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Diante deste cenário, o
Contran
editou a
Resolução n.º 432/2013
, que “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que
o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (artigo 5º, §§ 1º e 2º c/c Anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o § 2º no artigo 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Diante dessas considerações,
não há como acolher a tese sustentada pela Defesa
, segundo a qual não teria sido oportunizada ao recorrente a realização de exame de alcoolemia ou etilômetro, de modo que restou impossibilitada a produção de contraprova.

Conforme alinhado até aqui, os sinais indicativos da embriaguez podem ser aferidos por meios de prova diversos do teste de sangue, exame clínico ou do etilômetro. O tão só fato de não haver sido realizado um desses testes, que seriam da preferência do acusado, não indica a impossibilidade de produção da contraprova, tendo em vista ser legítimo ao réu lançar mão de todos os meios em direito admitidos, sobretudo aqueles elencados no artigo 306 do CTB.

Ainda que não tenha havido recusa do apelante em realizar o teste do etilômetro,
essa circunstância é desimportante
, pois, à luz do direito à não-autoincriminação, refletida pelo princípio
nemo tenetur se detegere
, é prerrogativa do acusado a não realização de qualquer prova pericial ou documental que exija sua participação ativa para ser produzida.

Nessa ordem de ideias, “
importa assinalar que o delito foi praticado sob a égide da Lei n. 12.760/2012. Assim, não há reparo a ser feito no aresto impugnado, pois
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro
, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1331345/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 18.10.2018. DJe 24.10.2018; destaques apostos).

Com amparo nessas assertivas, tem-se que a
materialidade
e a
autoria
da infração penal descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro encontram-se devidamente comprovadas a partir dos elementos probatórios colhidos nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante (ID 70576967 – Pág. 02), pelo boletim de ocorrência (ID 70576977 – Págs. 10/12), pelo auto de constatação de embriaguez (ID 70576977 – Págs. 14/15) e, sobretudo, pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Interrogado perante o juízo,
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) negou que as acusações sejam verdadeiras. Conforme explicou, embora tivesse bebido cerveja durante a tarde, não estava bêbado no momento do fato, tampouco destratou os policiais que atenderam a ocorrência. Aduziu não ter feito o teste do bafômetro e, embora tenha desejado fazê-lo ao chegar detido na Polícia Civil, foi informado que não havia médico legista para que fizesse o exame.

Auscultado na fase judicial, o policial militar
Jair Franke
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) afirmou estava de serviço com o soldado
Jairo
e foram solicitados para atender uma ocorrência de invasão de domicílio na Rua D-06. No local,
encontraram o acusado bastante exaltado e constataram que o carro do recorrente estava com os dois pneus estourados, pois ele havia batido em uma lixeira
antes da casa da vítima.

Segundo o agente estatal asseriu, pelo relato do ofendido, o réu confundiu a namorada da vítima com uma ex-namorada, tanto que chegou chamando-a por outro nome e correu para dentro da casa, de posse de um canivete, quando o ofendido interveio. O policial descreveu que, ao chegarem no recinto, o apelante estava um pouco mais tranquilo, porém os xingou. Ainda,
verificaram que DAVID estava embriagado, conforme consignado no auto de constatação
.

No mesmo sentido foram as asserções do policial militar
Jairo Muller Santos Júnior
na fase extrajudicial (ID 70576967 – Págs. 06/07), quando
apontou que
DAVID
aparentava estar embriagado, exalando forte odor de álcool, havendo constatado que os dois pneus esquerdos do veículo do réu estavam furados
.

Vale destacar que os agentes estatais consignaram no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 70576977 – Págs. 14/15) que, quanto à aparência, o condutor apresentava
sonolência
,
olhos vermelhos
,
soluços
,
desordem nas vestes
e
odor de álcool no hálito
;
a atitude era agressiva
,
arrogante
,
exaltada
,
irônica
,
falante
e
dispersa
; sem perder de vista que a capacidade motora estava alterada, em razão de visível
dificuldade no equilíbrio
e a capacidade verbal estava igualmente fora do estado de normalidade, tendo em vista a
fala alterada
. À vista dessas características, compreenderam que o condutor do veículo Fiat/Uno, de cor prata e placas NJT-8413/Alta Floresta–MT estava sob influência de álcool.

Ruan Lucas Nazário Souza
, ouvido em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02), relatou que estava com
Karen
, sua então namorada, conversando dentro do carro, na frente da casa dela, quando
viu um outro carro, fazendo a curva de acesso à rua correndo. Em razão disso, tentou afastar seu automóvel e o acusado bateu com o veículo na lixeira em frente ao muro da residência
.

Narrou que
Karen
se assustou e saiu do carro correndo para dentro de casa; o réu saiu correndo atrás dela, com um canivete, ameaçando-a. Consoante a testemunha,
o apelante parecia alcoolizado, por estar bastante alterado e com cheiro de cachaça
.

De idêntico modo,
Karen Oliveira Silva
assinalou à autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) que estava com seu então namorado dentro do carro, na frente de sua casa, e
o DAVID veio com o automóvel pela contramão, do lado direito da rua
.
Como o veículo estava desgovernado
, achou que viria de encontro com o carro onde estavam; por isso, assustou-se, desceu do automóvel do namorado e correu para casa, pedindo socorro.
Viu quando o acusado bateu com o veículo na lixeira de sua casa
.

Ademais, ainda que para a caracterização deste delito
não seja necessária a constatação de direção anormal
pelo condutor do veículo, essa circunstância está evidenciada neste caso, uma vez que
as testemunhas apontaram que o apelante realizou a curva de acesso à rua em alta velocidade, pela contramão, inicialmente de encontro com o carro estacionado em frente à casa de
Karen
e, por fim, colidiu contra a lixeira em frente à residência
.

Diante desse contexto probatório, encontra-se sobejamente demonstrado que o apelante
praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, situação essa que ressai comprovada, sobretudo, a partir dos relatos prestados em juízo pelo policial militar que diligenciou no ocorrido, pelas vítimas do crime de ameaça (
Karen
e
Ruan
), que testemunharam o estado de embriaguez do réu, bem como pelo Auto
de Constatação de Embriaguez, todos apontando para a mesma direção, em dissonância com a negativa de autoria sustentada em juízo.

N’outro norte, muito embora o juízo de primeiro grau tenha levado em estima a confissão extrajudicial do réu, levada a efeito em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 70576977 – Págs. 02/04), nota-se que ela é elemento que não influencia no ajuste do raciocínio que conduz ao juízo condenatório, pois a negativa de autoria sustentada na fase judicial é refutada tão só pela análise dos demais elementos de cognição, conforme alinhado no parágrafo anterior.

De todo modo, destaca a Defesa que a confissão extrajudicial foi obtida em interrogatório sem a presença de advogado.

Conforme consta do respectivo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 70576977 – Págs. 02/04), o recorrente foi cientificado de suas garantias constitucionais, incluindo, dentre elas, o direito de permanecer em silêncio, de fazer-se acompanhar de advogado e de comunicar sua prisão a quem desejar, sendo a custódia comunicada ao pai e à madrasta.

Nesse sentido, observa-se existir nos autos a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais (ID 70576977 – Pág. 01), em que se comunica ao então flagranteado os seguintes direitos: a) respeito à sua integridade moral e física; b) silêncio; c) assistência pela família; d) assistência por advogado; e) comunicação da prisão à família ou a pessoa por ele indicada; e f) identificação dos responsáveis pelo interrogatório policial.

Há, ainda, a Nota de Culpa (ID 70576977 – Pág. 05), em que se comunica a
DAVID
o motivo de sua prisão, a identificação dos condutores, assim como dos responsáveis pela lavratura do flagrante.

Além disso, observa-se que em seu interrogatório extrajudicial (ID 70576977 – Págs. 02/04)
o acusado não informou se possuía advogado
, de modo que
foi comunicada a Defensoria Pública acerca do ocorrido
, providenciando-se tal cautela no momento legal determinado pelo
artigo 306, § 1º, do Código de Processo Penal
, haja vista o Ofício n.º 4.043/2016/DMPJC AF/ESS/MT (ID 70576991 – Pág. 08), destinado ao Núcleo da Defensoria Pública em Alta Floresta, datado de 27.12.2016, com registro de recebimento às 20h32min daquele dia, data seguinte à do fato examinado nesta ação penal.

A comunicação efetivamente aconteceu dentro das 24h (vinte e quatro horas) estabelecidas no diploma normativo de regência, tendo em estima que, conforme consignado na denúncia (ID 70576957 – Págs. 01/03), o fato aconteceu por volta das 22h30min do dia 26.12.2016 e o respectivo auto de prisão em flagrante delito foi lavrado às 00h35min do dia 27.12.2016 (ID 70576967 – Pág. 02).

Seja como for, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual,
“quanto à alegada tese de nulidade do interrogatório extrajudicial, no caso, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de Justiça firmado no sentido de que ‘eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a sua natureza inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal’ (HC 233.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)”
(STJ. Quinta Turma. RHC 86.038/CE. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 19/09/2017. DJe 27/09/2017).

Logo, eventual nulidade do procedimento investigatório, decorrente de ausência de defesa no interrogatório policial, haveria de ser comprovada mediante demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, consoante determina o artigo 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
) e, conforme o raciocínio encadeado até aqui,
os elementos probatórios remanescentes são suficientes, por si sós, a incutirem a responsabilidade penal do réu
.

Destarte, de rigor a
manutenção do desfecho condenatório
em relação a este delito.

II.

Da pretendida absolvição quanto ao crime de ameaça
:

No que concerne ao delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a Defesa vindica o reconhecimento da
ausência de dolo na conduta
, tendo em vista a negativa de autoria do acusado, sobretudo porque teria confundido a ex-namorada com a vizinha, circunstância a incutir erro de tipo ou erro sobre a pessoa. Ajusta, ainda, que a condenação está amparada tão somente nas palavras das vítimas.

Sem razão, contudo.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica.

Sabe-se que este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
”

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor com base em
standards
médios de aferição, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, tem-se que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são firmes no sentido de que
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON

efetivamente
ameaçou o casal
Karen Oliveira Silva
e
Ruan Lucas Nazário Souza
, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (ID 70576967 – Pág. 02), no termo de apreensão (ID 70576967 – Pág. 16), no boletim de ocorrência (ID 70576977 – Págs. 10/12), nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência (ID 70576967 – Págs. 03/04 e 06/07), no termo de declarações dos ofendidos (ID 70576967 – Págs. 08/09 e 12/13), nos termos de representação criminal (ID 70576967 – Págs. 10 e 14) e no teor dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e por um dos policiais militares que atuou no caso (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02).

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, as quais são capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Auscultada na fase judicial, a vítima
Karen Oliveira Silva
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) descreveu que estava com seu então namorado dentro do carro, na frente de sua casa, quando
DAVID
veio com o automóvel pela contramão e ela correu para a residência, pedindo socorro.

Conforme a ofendida explicitou, após a colisão com a lixeira,
o réu saiu do veículo e correu atrás dela, xingando-a, chamando-a de
Amanda
. Não se recorda se o apelante portava um canivete ou uma faca
. Narrou que, como gritou, conseguiu entrar em casa pelos fundos, enquanto
Ruan
ficou do lado de fora com o
DAVID
. Ligou para a Polícia, pois notou que o acusado continuava gritando do lado de fora, juntamente com
Ruan
, quem lhe disse, depois, que estava a procurar algum objeto para se proteger. Na sequência, viu os policiais, abriu a porta e desmaiou.

Karen
assinalou que acredita ter sido confundida com
Amanda
, sua vizinha, pois
o DAVID lhe ameaçou, dizendo que a mataria, por achar que seria
Amanda
. A vítima ainda disse que não conhecia o acusado.

Ouvido em juízo, o ofendido
Ruan Lucas Nazário Souza
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) relatou que estava com
Karen
, sua então namorada, conversando dentro do carro, na frente da casa dela, quando viu um outro carro, fazendo a curva de acesso à rua em alta velocidade, até que colidiu na lixeira em frente ao muro da residência.

Segundo afirmou,
Karen
se assustou e saiu do automóvel correndo para dentro de casa;
o réu saiu correndo atrás dela, com um canivete, ameaçando-a
, sendo que o apelante parecia alcoolizado. Disse ter tentado intervir, indo atrás do rapaz, para conversar,
quando também foi ameaçado, pois o acusado colocou o canivete em seu pescoço e falou que iria lhe furar
. Então, tentou se afastar enquanto conversava, buscando algum objeto para se defender e a mãe da ex-namorada, assustada, chamou a Polícia.

Ruan
explicou ter conseguido, enquanto conversava com o réu, tirá-lo de dentro da casa, até que ele foi abaixando o canivete; naquele momento, viu a Polícia passando pela rua e o acusado pediu ajuda, dizendo-lhe que a Polícia estava atrás dele. Os agentes de segurança pública, vendo a situação, realizaram a abordagem. Por fim, aduziu que, conforme relato de
Karen
, o recorrente era ex-namorado da vizinha e a confundiu com a então namorada do ofendido (
Karen
).

O policial militar
Jair Franke
asseriu à autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) que a equipe foi solicitada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio na Rua D-06. No local, encontraram o acusado bastante exaltado e constataram que o carro do recorrente estava com os dois pneus estourados, pois ele havia batido em uma lixeira antes da casa da vítima.

Segundo o agente estatal minudenciou, pelo relato do ofendido, o réu confundiu a namorada da vítima com uma ex-namorada, tanto que chegou chamando-a por outro nome e correu para dentro da casa, de posse de um canivete, quando o ofendido interveio. O policial descreveu que, ao chegarem no recinto, o apelante estava um pouco mais tranquilo, porém os xingou. Ainda, verificaram que
DAVID
estava embriagado, conforme consignado no auto de constatação.

A testemunha assinalou que
Karen
estava dentro de casa e não pôde acompanhar a diligência, por estar bastante nervosa e ter passado mal.
Ao procederem à busca pessoal, localizaram o canivete
.

Por curial, impende sobrelevar que, conforme o termo de apreensão (ID 70576967 – Pág. 16), foi efetivamente apreendido um canivete vinculado à ocorrência.

Interrogado em juízo, o acusado
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02) descreveu que, após ter bebido durante a tarde, foi até a casa da namorada, embora estivessem no final do relacionamento. Ao passar pelo local, achou que ela estava com outro rapaz e ambos se assustaram e saíram correndo. Todavia, logo na sequência pediu desculpas. Disse acreditar que a mãe da vítima tenha chamado a Polícia. Afirmou que, de fato, estava com o canivete no bolso, porém não chegou a sacá-lo, tampouco o colocou no pescoço de
Ruan
.

Enumerados os elementos de cognição arrecadados no decorrer da marcha processual, tem-se que a negativa de autoria do réu é isolada nos autos, uma vez que, consoante se extrai do plexo probatório,
DAVID
estava embriagado, quando foi até a casa da namorada,
Amanda
. Chegando lá, deparou-se com a vizinha,
Karen
, no carro do então namorado,
Ruan
.

Acreditando tratar-se de
Amanda
, correu atrás de
Karen
, proferindo xingamentos, com um canivete nas mãos, dizendo que iria matá-la. Na sequência, quando
Ruan
tentou acalmar o recorrente,
DAVID
ameaçou o ofendido, colocando o canivete em seu pescoço, dizendo que iria furá-lo.

Essa versão é ajustada por ambas as vítimas nas duas fases processuais, conforme se observa nos termos de declarações (ID 70576967 – Págs. 08/09 e 12/13) e nos depoimentos prestados em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias constate no ID 7057740 – Pág. 02). Percebe-se, assim, que as declarações dos ofendidos em ambas as fases da persecução penal são bastante coesas e fidedignas, permitindo, pois, concluir pela veracidade dos depoimentos por eles prestados.

Além disso essa foi a mesma história relatada aos policiais, que encontraram o acusado com um canivete na ocasião, instrumento apontado pelas vítimas como aquele utilizado para amedrontá-los. Ademais, embora os agentes de segurança pública não tenham presenciado o momento da ameaça, declararam na fase policial e em juízo que foram acionados pela vítima para atender a ocorrência e, chegando ao local, encontraram
Karen
visivelmente abalada e amedrontada.

Logo, não há como admitir, conforme pretendido pela Defesa, que a condenação esteja calcada tão somente na palavra das vítimas, sobretudo quando há corroboração em outras provas.

Vale destacar que a promessa de mal injusto e grave se direcionou, primeiramente, para
Karen
, que chegou a ser perseguida por
DAVID
, sendo que, logo na sequência, após a intervenção de
Ruan
, o amedrontamento se direcionou a ele, por meio de gesto bastante brusco, pois
DAVID
colocou o canivete no pescoço do ofendido.

Esse cenário, por si só, afasta, de todo em todo, as asserções tecidas pela Defesa no sentido de que teria havido erro de tipo ou erro quanto à pessoa. Para haver erro de tipo, há que existir, necessariamente, erro sobre a elementar típica do crime,
in casu
, a promessa de mal injusto e grave capaz de infundir temor na vítima, independente de quem seja a pessoa ofendida, pois o tipo penal não exige características especiais do sujeito passivo para que se configure.

Acaso se admitisse que houve erro quanto à pessoa, tem-se, nos termos do artigo 20, § 3.º, do Código Penal, que tal equívoco não isenta o agente delitivo de pena, considerando-se, tão e somente as condições e qualidades da pessoa contra quem o sujeito ativo queria praticar o crime.

Seja como for, embora a Defesa afirme que o réu tenha agido imbuído da vontade de atingir a ex-namorada, verifica-se que, para além de
Karen
(pessoa que supostamente confundiu com
Amanda
), ele também atingiu
Ruan
, sendo insustentável a tese.

Nessa conjuntura, não prospera a tese de que as elementares do delito de ameaça não estariam presentes na situação fática retratada nos autos, pois os gestos e palavras proferidos pelo acusado foram plenamente capazes de incutir medo às vítimas, constituindo ameaça séria e idônea, sobretudo em razão do contexto no qual estava inserida, exaustivamente delineado nas linhas acima.

De mais a mais, não se pode olvidar que, a teor do que tipifica o artigo 147,
caput
, do Código Penal, não é necessário que a ameaça se dê através de palavras específicas ou de forma expressa. A promessa de causar um mal injusto e grave pode ser feita através de “
palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico
”, bastando que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de
incutir medo
à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, conforme amplamente analisado, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto.

Com essas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de ameaça deve ser mantida, nos termos da sentença, pois
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao
tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto,
não há que se falar em absolvição
por atipicidade da conduta, tampouco por anemia probatória.

III.

Da pena-base do delito de trânsito
:

Subsidiariamente,
em relação ao delito de embriaguez ao volante, a Defesa almeja a aposição da pena-base no patamar mínimo
, ante a ausência de fundamentação para a negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

Com parcial razão a defesa.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 70577009 – Págs. 11/13) que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante em
02 (dois) anos de detenção
e
40 (quarenta) dias-multa
, em razão da clara avaliação da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
, da
conduta social
e da
personalidade do agente
em
desfavor do acusado
.

Cumpre, assim, realizar um reexame cuidadoso das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, com o objetivo de reavaliar os argumentos adotados pelo magistrado de primeira instância e analisar as razões de inconformismo da defesa.

A
culpabilidade
foi avaliada em desfavor do réu com base nos seguintes apontamentos:

“
51. No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente, uma vez que, cuida-se de pessoa com idade suficiente e que deveria ter o tirocínio para evitar a conduta que tomou, justamente por que já cumpriu pena por crime idêntico consumado (...)
”
(sentença, ID 70577009 – Pág. 11; destaques no original).

Os argumentos invocados são inservíveis para a aferição pejorativa desse vetor, por encontrarem-se calcados nos elementos normativos da culpabilidade, sem os quais sequer se configuraria o delito. Nesse sentido, impende sobrelevar que tais elementos devem ser avaliados à luz do conceito analítico de crime, para a caracterização da própria infração penal.

Aliás, é proverbial que a culpabilidade analisada na primeira fase da dosimetria da pena diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, a fim de aferir a existência de um plus na forma de agir, a revelar maior censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, aliás, o Enunciado Orientativo n.º 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte prevê que “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Os elementos remanescentes estão a demonstrar, tão e somente, as experiências criminais anteriores do réu, cuja ponderação, para fins de dosimetria da pena, deve ser realizada na primeira fase, no âmbito da avaliação dos antecedentes criminais, e/ou, na segunda fase, para fins de caracterização da reincidência.

Assim, os motivos apontados na sentença são inadequados para lastrear a negativação desses vetores judiciais por serem incompossíveis com a moderna compreensão jurisprudencial acerca do tema, de resto, pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.º 1.311.636/MS, em que se assentou que
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais
.

No que concerne à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o magistrado de primeira instância consignou o seguinte:

“
(...)

quanto à sua
conduta social
a mesma revelou-se desequilibrada, demonstrando total desrespeito a convivência social; Quanto à sua
personalidade
restou demonstrado que o acusado tem sua vida voltada para prática criminosa, principalmente por crime de direção em estado de embriaguez, pessoa de extrema e exacerbada periculosidade, demonstrando irresponsabilidade perante a sociedade; (...)
” (
sic
, sentença, ID 70577009 – Pág. 12; destaques no original).

Não foram produzidos elementos suficientes para demonstrarem que o réu possui uma conduta social desequilibrada, sobretudo porque o desrespeito à convivência social é inerente à conduta delitiva e, na hipótese, não se evidencia que a reprovabilidade à conduta social do acusado transcenda a caracterização do tipo penal. Ademais, conforme alinhado acima, a análise da folha de antecedentes criminais do recorrido ou considerações sobre ela não constituem fatores suficientes para a aferição de sua personalidade.

Não foram produzidas provas hábeis para demonstrar que o comportamento da acusada no seio social, considerando-se a comunidade onde vive e os locais onde frequenta e convive com sua família, seja deturpado. Além disso, não há prova técnica suficiente à constatação de uma personalidade agressiva e perversa, por não ter o juiz de primeiro grau apuração técnico-profissional para essa percepção.

Em relação aos
motivos
, às
consequências
e às
circunstâncias do crime
,
o magistrado de origem considerou tais vetores neutros
, pois inerentes à caracterização do tipo penal, não havendo reparos a serem operados quanto a tais circunstâncias judiciais. Logo, sequer há interesse recursal no ponto.

Diante disso,
subsiste apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais
do recorrente, o que é incontroverso, dado que sequer há questionamento da Defesa quanto ao vetor. Segue a justificativa exposta pelo juízo de primeiro grau:

“
(...) o acusado possui
antecedentes
criminais, conforme se observa dos autos de cód. 116036, com trânsito em julgado em 16/11/2017, por fatos que ocorreram em 13/06/2014. Além disso, o acusado está respondendo a ação penal por crime de homicídio, de duas pessoas, praticado em acidente de trânsito quando estava dirigindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, o que revela reiteração delitiva do acusado e evidente desrespeito as normas de condutas legais; (...)
” (
sic
, sentença, ID 70577009 – Págs. 11/12; destaques no original).

Diante disso, quanto à sanção privativa de liberdade, apresenta-se prudente a exasperação em 06 (seis) meses, uma vez que o acusado possui maus antecedentes específicos, totalizando a
sanção basilar em 01 (um) ano de detenção
, além da pena pecuniária, estabelecida em
24 (vinte) dias-multa
.

Mantém-se a
sanção de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir no patamar máximo nesta fase
, tendo em vista a fundamentação encadeada na sentença.

IV.

Do pretendido reconhecimento da confissão
:

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Na presente hipótese, em seu interrogatório extrajudicial, o acusado
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON
admitiu haver conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois afirmou que ingeriu cervejas em um churrasco antes de se dirigir ao local do fato (ID 70576977 – Págs. 02/04).

Ainda que o raciocínio encadeado no item I deste voto aponte a prescindibilidade da confissão extrajudicial para o ajuste da condenação, essa circunstância foi levada em estima pelo juízo de primeiro grau para a fundamentação do juízo condenatório, muito embora o magistrado primevo, incoerentemente, não tenha reconhecido a circunstância legal em favor do réu.

À vista desse contexto, na ausência de recurso da acusação no ponto e, ante a efetiva admissão da prática do fato pelo acusado perante a autoridade policial, é de rigor a incidência da atenuante.

Destarte,
configura-se a confissão
e, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a atenuante incidir no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, aperfeiçoando-se a pena-intermediária em
10 (dez) meses de detenção
,
20 (vinte) dias-multa
e
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
. Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a sanção penal definitiva.

V.

Do erro material quanto à sanção penal do crime de ameaça
:

A Defesa também
objetiva a
correção de erro material quanto à fixação da pena do delito de ameaça
, conduzindo-a ao mínimo legal.

Com razão.

No caso sob análise, o magistrado de primeira instância reputou favoráveis todas as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, contudo, estabeleceu a sanção penal acima do mínimo legal. Observe-se:

“
55. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 4 (quatro) meses de detenção
.
”
(
sic
, sentença, ID 70577009 – Pág. 13; destaques no original).

Registre-se,
en passant
, que haveria elementos para que a sanção basilar se distanciasse do mínimo legal. Seria possível e lícita a negativação da culpabilidade, porque o modo de execução da ameaça transcendeu o necessário à mera caracterização do tipo penal, com promessa de mal injusto e grave realizado com canivete à mostra, pois o recorrente perseguiu a primeira vítima por confundi-la com sua então namorada e, a seguir, colocou o instrumento perfurocortante no pescoço da segunda vítima. O juízo de reprovabilidade da conduta transcende – e muito – a tão só configuração do delito. N’outro sentido, o acusado registra maus antecedentes criminais, consoante demonstrado no item III deste voto.

Seja como for, inexistindo impugnação específica da acusação quanto à dosimetria da pena deste delito e havendo insurgência da combativa Defesa,
com anuência do Ministério Público nas contrarrazões e parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, frise-se
, é de rigor a aposição da sanção penal no piso legal, isto é,
01 (um) mês de detenção
.

Dado o
concurso material de crimes
, tem-se a
sanção global
aperfeiçoada em
11 (onze) meses de detenção
,
20 (vinte) dias-multa
e
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
, mantido o regime inicial
aberto
.

VI.

Da pena de multa
:

Ainda, a Defesa técnica alega ter havido
desproporcionalidade na fixação da pena de multa
, em razão de desatenção às condições financeiras do apelante.

O preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 306,
caput
, do Código Penal estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade e com a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Nesse sentido, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Na vertente hipótese, após a reforma da dosimetria da pena, a quantidade de 20 (vinte) dias-multa foi estabelecida de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.

Entretanto, o magistrado de primeira instância fixou o valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal, isto é, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Apenas em uma oportunidade o acusado foi perguntado sobre sua condição econômico-financeira (ao tempo do interrogatório extrajudicial), ocasião na qual aduziu auferir renda líquida mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

À vista disso,
conduzo o valor unitário do dia-multa ao piso legal, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

VII.

Do prequestionamento
:

A Defesa prequestiona toda a matéria debatida, sob o enfoque constitucional, supralegal e legal, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON

contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000610-71.2017.8.11.0007 – Código 149335
, para
adequar procedimento de dosimetria da pena
e reajustar, por consequência, a sanção final
11 (onze) meses de detenção
,
20 (vinte) dias-multa
e
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
, mantido o regime inicial
aberto
,

conduzindo-se, ainda, o valor unitário do dia-multa ao piso legal
, fixando-o
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021